Tribunal: TJES
Processo: 0000291-92.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-92.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMIRO GREGORIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.

AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o
conjunto
probatório
colacionado aos autos
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
agiu com dolo ao
adquiri
r

um
veículo que
sabia ser produto de crime.

2.
Na espécie,
materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas
nos autos
através do
Boletim Unificado nº 27497341 (fls. 14/15),
do
Auto de Apreensão (fl. 16), do
Laudo de vistoria do veículo (fl. 17),
do resultado
obtido em

pesquisa
realizada
via
Rede Infoseg (fl. 19), além da prova oral produzida em sede policial
(fls. 06/07)
e

em juízo
(mídia),
para o crime de receptação simples.

3
.
O
apelante trabalhava em agência de
revenda de carros e, portanto, tem conhecimento das práticas que devem ser adotadas n
esta modalidade de
venda
s
,
tais como consultar os órgãos competentes para verificação de dados, validade dos documentos, se há dívidas em aberto, entre outras.

4
.
Como bem salientado pelo d. Magistrado singular,
“a apreensão do bem produto do crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, invertendo-se o ônus da prova, impossibilitando, assim, acolher qualquer pleito absolutório.”

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000291-92.2016.8.08.0049

APELANTE: RAMIRO GREGORIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00291
-
92
.20
1
6
.8.08.00
4
9

AP
ELANTE
:
RAMIRO GREGÓRIO DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

pelo
RAMIRO GREGÓRIO DOS SANTOS

e
m face da sentença

de
fl
s.
160/161-verso
,

proferida

pel
o Juízo da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
denunciado

pela prática do crime
descr
ito no
art. 1
80
,
caput
,

do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
223/225
,
a d. Defensoria Pública Estadual,
busc
a a absolvição do réu, por ausência de provas concretas de que este tinha conhecimento de que o veículo adquirido era fruto de crime.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
fls.
227/228
),
seguido do P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
4970572
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia 04/
02/
2016, por volta das
10h00
min, na Rua 29 de Junho, Bairro Bananeiras,
em Venda Nova do Imigrante
, o denunciado foi autuado em flagrante delito por ter adquirido um veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, placa
O
DB-9190, cor vermelha,
que
sab
ia
se
r

fruto
de crime.

Consta que Ramiro Gregório dos Santos
adquiriu o
referido

automóvel
na cidade de Chalé,
em Minas Gerais,
p
or
R$ 30.000,00 (
T
rinta mil reais).

Depreende-se que d
urante a vistoria realizada na
d
elegacia d
e Venda Nova do Imigrante
,
para fins de confecção da 2ª via do Certificado de Registro Veicular (CRV)
, constatou-se que o número do chassi estava adulterado
e
que a

etiqueta de
identificação do ano do veículo encontrava-se rasgada e não coincidia com o
verdadeiro
ano de fabricação,
além de que o denunciado havia
retir
ado
a
mesma e
jog
ado

fora
.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo que as provas são aptas a manter o édito condenatório.

Na espécie,
materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas
nos autos
através do
Boletim Unificado nº 27497341 (fls. 14/15),
do
Auto de Apreensão (fl. 16), do
Laudo de vistoria do veículo (fl. 17),
do resultado
obtido em

pesquisa
realizada
via
Rede Infoseg (fl. 19), além da prova oral produzida
perante a autoridade policial

(fls. 06/07)
e

em juízo
(mídia).

Destaco, por oportuno, que
o próprio réu
confessou
, em sede policial, que durante a vistoria veicular retirou
a
etiqueta
que indicava
o ano de fabricação do automóvel e
a
jogou dentro de um bueiro (fls. 08/09).
Entretanto, a etiqueta foi encontrada e
constata
do que o ano indicado era diverso do verdadeiro.

Além disso,
o apelante trabalhava em agência de
revenda de carros e, portanto, tem conhecimento das práticas que devem ser adotadas n
esta modalidade de
venda
s
,
tais como consultar os órgãos competentes para verificação de dados, validade dos documentos, se há dívidas em aberto, entre outras.

Como bem salientado pelo d. Magistrado singular,
“
a apreensão do bem produto do crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, invertendo-se o ônus da prova, impossibilitando, assim, acolher qualquer pleito absolutório.”

Assim,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o conjunto probatório colacionado permit e m concluir,
de forma segura,
que o recorrente
agiu com dolo ao
adquiri
r

um
veículo que
sabia ser produto de crime.
No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, conforme se vê:

A
PELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - HONORÁRIOS DATIVO - APELO IMPROVIDO.
1. O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2. Sendo assim, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição. 3. O magistrado, ao arbitrar o valor dos honorários advocatícios, pode aplicar por analogia a regra contida nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, devendo observar a atuação do Defensor, bem como o zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. A tabela da OAB se afigura como elemento de mero parâmetro para a fixação da quantia pelo julgador. 5. A
pelo improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 020140030824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)